Tribunal: TJMT
Processo: 1006610-18.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO No 1006610-18.2022.8.11.0000 — CLASSE 10659 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE ARIPUANÃ
EXCIPIENTE: WILLIAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA;
EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO FÁBIO PETENGILL.
Vistos etc.
Exceção de suspeição oposta por Willian Nascimento de Oliveira contra o doutor Fábio Petengill, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Aripuanã.
Assegura que, na pretensão à indenização decorrente de erro judiciário, “em se tratando do mesmo magistrado que proferiu a decisão que determinou a prisão do peticionante, ser a mesma pessoa que jugará a presente ação, o que ocasiona ao ponto de vista jurídico o impedimento ou a suspeição do Magistrado de presidir a demanda”.
O excepto, Fábio Petengill, manifestou-se pela inexistência de causa de impedimento ou suspeição (Id. 124036561).
É o relatório.
O Código de Processo Civil dispõe que:
Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:
I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha;
II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;
III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;
IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;
V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo;
VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes;
VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços;
VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório;
IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado.
§ 1o Na hipótese do inciso III, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou o membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz.
§ 2o É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz.
§ 3o O impedimento previsto no inciso III também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo.
Art. 145. Há suspeição do juiz:
I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;
II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;
III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;
IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.
§ 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.
§ 2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando:
I - houver sido provocada por quem a alega;
II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.
À primeira vista, a circunstância de o excepto ter decretado, em autos outros, a prisão de Willian Nascimento de Oliveira, em razão do deferimento do requerimento da autoridade policial no inquérito policial no 1001442-96.2021.8.11.0088, não é causa de impedimento nem de suspeição, ausentes indícios de interesse do julgador na causa.
Essa, a razão por que recebo e determino o processamento do incidente, sem atribuir a ele efeito suspensivo, nos termos do artigo 146, § 2o, I, do Código de Processo Civil.
Comuniquem-se o Juízo.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 11 de abril de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator